Tribunal: STF
Processo: ARE 1300735
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 82, p. 5):
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DEPÓSITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PAGAMENTO. LEVANTAMENTO. 
    1. A devolução cinge-se ao cabimento do levantamento das quantias depositadas nos autos da ação cautelar para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, ante a notícia da adesão ao parcelamento extraordinário previsto na Lei n° 12.249/2010, com a renúncia do direito sobre o qual se funda a ação principal.
    2. A sentença recorrida determinou a conversão em renda dos valores depositados judicialmente pela AMIL em favor da ANS em razão da existência de outros créditos vencidos e exigíveis, com fundamento no art. 65, §§ 25 e 26, da Lei n° 12.249/10.
    3. A AGU, ao editar a Portaria n° 247, de 14 de Julho de 2014, replicou o conteúdo do art. 65, § 3°, da Lei n° 12.249/2010, em seu art. 1° e preconizou, em seu art. 15: "Nos casos em que houver depósitos existentes, em espécie ou em instrumentos da dívida pública federal, exceto precatórios, vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados após aplicação das reduções previstas nos art. 1° desta Portaria(...)."
    4. Pela leitura sistemática dos referidos dispositivos, é possível inferir que, uma vez que o demandante declare adesão ao parcelamento estabelecido no capta do art. 65 da Lei n° 12.249/2010, cabe a imediata conversão do saldo depositado vinculado aos débitos a serem pagos ou parcelados. Nesse sentido: AgRg no Resp 835067/SP; Relator: Ministra Eliana Calmon; Órgão Julgador: Segunda Turma; DJe 16/06/2008.
    5. No caso, a apelante utilizou os depósitos judiciais realizados apenas com a finalidade de suspender a exigibilidade de créditos individualizados, não renunciando, portanto, à eventual saldo dos depósitos, muito menos à integralidade deles.
    6. Caso prevalecesse a interpretação vislumbrada pelo Juízo a quo, estar-se-ia diante de dispositivo flagrantemente inconstitucional, eis que o mesmo tem a finalidade de compelir o sujeito passivo a quitar débitos em aberto sem que lhe seja dada oportunidade de questioná-los, em violação a garantias constitucionais fundamentais, tais como contraditório e ampla defesa, o que, por óbvio, não se pode admitir.
    7. Impõe-se destacar, outrossim, que a ré dispõe de meios legítimos para a cobrança de seus créditos, não sendo admissível que pretenda apoderar-se de depósito efetuado com a finalidade da suspensão da exigibilidade de crédito.
    8. Apelação provida para reformar a sentença e autorizar o levantamento dos valores depositados.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 82, p. 21).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 10.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “o voto condutor, fez expressa declaração de inconstitucionalidade do § 26 do artigo 65 da Lei 12.249/2010, por incompatibilidade com o art. 5°, LV da Constituição Federal, entretanto, sem observância do princípio constitucional da reserva de plenário prevista no art. 97 da CRFB” (eDOC 83, p. 5).
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão não declarou a inconstitucionalidade de norma legal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria (eDOC 83, p. 19). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 82, p. 3): 
    “Pela leitura sistemática dos referidos dispositivos, é possível inferir que, uma vez que o demandante declare adesão ao parcelamento estabelecido no caput do art. 65 da Lei nº 12.249/2010, cabe a imediata conversão do saldo depositado vinculado aos débitos a serem pagos ou parcelados. 
    Nesse sentido: 
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, II, DO CTN – INEXISTÊNCIA DE SÚMULA 7/STJ – RECONSIDERAÇÃO DO DECISUM. 
    1. Hipótese em que no recurso especial não se pretendia rediscutir as premissas fáticas abstraídas pelo acórdão em embargos de declaração proferido pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não era hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ. Reconsideração da decisão monocrática.
    2. Segundo a jurisprudência do STJ, o depósito judicial, no montante integral, suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN) e constitui faculdade do contribuinte, sendo desnecessário o ajuizamento de ação cautelar específica para a providência, porque pode ser requerida na ação ordinária ou em mandado de segurança, mediante simples petição.
    3. Se a autora procede ao levantamento do depósito-garantia de que trata o art. 151, III, do CTN, ainda que mediante autorização judicial, desfaz-se por completo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perdendo a parte o direito ao fornecimento da certidão positiva de débito com efeito de negativa de que trata o art. 206 do CTN.
    4. Apesar de se tratar de uma faculdade do contribuinte, a opção pelo depósito judicial vincula os valores depositados ao crédito tributário discutido judicialmente, cujo levantamento por alguma das partes, Fisco ou contribuinte, fica dependente do desfecho da lide, a teor do art. 32, § 2º, da LEF.
    5. Recurso especial provido. (AgRg no Resp 835067/SP; Relator: Ministra Eliana Calmon; Órgão Julgador: Segunda Turma; DJe 16/06/2008)”
    No caso, a apelante utilizou os depósitos judiciais realizados apenas com a finalidade de suspender a exigibilidade de créditos individualizados, não renunciando, portanto, à eventual saldo dos depósitos, muito menos à integralidade deles. 
    Caso prevalecesse a interpretação vislumbrada pelo Juízo a quo, estar-se-ia diante de dispositivo flagrantemente inconstitucional, eis que o mesmo tem a finalidade de compelir o sujeito passivo a quitar débitos em aberto sem que lhe seja dada oportunidade de questioná-los, em violação a garantias constitucionais fundamentais, tais como contraditório e ampla defesa, o que, por óbvio, não se pode admitir. 
    Impõe-se destacar, outrossim, que a ré dispõe de meios legítimos para a cobrança de seus créditos, não sendo admissível que pretenda apoderar-se de depósito efetuado com a finalidade da suspensão da exigibilidade de crédito." 
    Quanto à alegação de violação do art. 97 do Texto Constitucional, constato que a decisão do Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos, mas apenas interpretou norma legal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Não se verifica, portanto, desrespeito à cláusula da reserva de plenário, como pretende o Recorrente. A hipótese é de mera interpretação sistemática, que não exige a aplicação do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 822.168-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.11.2014; RE 792.917-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03.06.2014; e RE 773.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19.03.2014.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de maio de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente